Tribunal: TJDFT
Processo: 0738115-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738115-14.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RGA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA AGRAVADO: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RGA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA contra a r. decisão (ID 139692444, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual no 0738809-77.2022.8.07.0001 ajuizada contra X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante ao argumento de que haveria necessidade de dilação probatória no caso dos autos. Alega a agravante, em síntese, tratar-se de ação de rescisão contratual cumulada com reparação por danos materiais em que busca a rescisão do contrato de franquia celebrado com a Franqueadora P.R.V. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli – nome fantasia: MK+ACADEMY DIGITAL ENTERTAINMENT, sucedida por X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA, por justa causa exclusiva da franqueadora. Assevera ter havido desídia da agravada no cumprimento do contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual ocorreu quebra de confiança. Pontua que as irregularidades praticadas pela empresa recorrida colocaram em risco a atividade empresarial da agravante e o bom nome dos sócios. Nesse sentido, requereu o deferimento de tutela antecipada de urgência, com propósito de assegurar o seu direito de seguir desenvolvendo a atividade econômica objeto do contrato de franquia, suspendendo-se os efeitos do contrato em relação ao pagamento de royalties até julgamento de mérito do processo. Sustenta, assim, que a probabilidade do direito ora alegado está demonstrada pelos documentos acostados aos autos, em que se observam os prejuízos sofridos pela agravante, bem como a existência de irregularidades da franqueadora, ora agravada. Ressalta que o pedido de tutela antecipada não se confunde com o mérito, consoante ressaltou o d. juiz a quo, uma vez que a referida tutela busca assegurar o direito de a parte agravante desenvolver sua atividade econômica, objeto do contrato de franquia, suspendendo-se os efeitos do contrato apenas em relação ao pagamento de royalties até julgamento de mérito do processo. Nesta toada, afirma que o pedido da ação é diverso do pedido liminar, ao passo que se busca a rescisão do contrato de franquia celebrado com a franqueadora, de modo que a tutela pretendida não é satisfativa, visto que não se decidirá acerca da rescisão contratual. Outrossim, entende que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a recorrida tem dificultado e obstado a gestão da franquia pela agravante, vedando seu acesso à gestão da loja mediante a troca de senhas na central. Assim, assevera ser imprescindível a concessão da tutela antecipada de urgência, a fim de assegurar a continuidade do desenvolvimento da atividade econômica da franquia. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos do contrato no que tange ao pagamento de royalties até julgamento de mérito do processo, assegurando à recorrente o acesso a todos os dados necessários à gestão do negócio, bem como sua permanência nos locais em que exerce sua atividade, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo devidamente recolhido ao ID 41168479. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários, de no 0738809-77.2022.8.07.0001, a agravante ajuizou ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais, momento em que requereu a antecipação dos efeitos da tutela, a qual foi indeferida pelo d. Juiz a quo, nos seguintes termos: (ID 139692444 , autos de origem) Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer que seja assegurada a continuidade do desenvolvimento da atividade econômica da franquia, suspendendo-se os efeitos do contrato no que tange ao pagamento de royalties até julgamento de mérito do processo, assegurando à requerente o acesso a todos os dados necessários para gestão do negócio, bem como sua permanência em ambos os locais em que exerce tal atividade. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto se trata de matéria de mérito, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Sabe-se que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre ressaltar que o contrato de franquia, nos moldes do que prevê a lei no 13.966/2019 (Lei de Franquia), visa trazer vantagens para o fraqueado e para o franqueador. O art. 2a, §2o, da Lei de Franquia dispõe que: “na hipótese de não cumprimento do disposto no § 1o, o franqueado poderá arguir anulabilidade ou nulidade, conforme o caso, e exigir a devolução de todas e quaisquer quantias já pagas ao franqueador, ou a terceiros por este indicados, a título de filiação ou de royalties, corrigidas monetariamente." A legislação regente prevê, desse modo, a possibilidade de ressarcimento dos royalties pagos na hipótese de anulação do contrato, de sorte que não há previsão legal para a suspensão do seu pagamento no prazo de vigência contratual firmado entre as partes, o que afasta a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Em outras palavras, o pagamento dos royalties pela parte agravante, enquanto se discute a rescisão contratual, não é capaz de lhe gerar prejuízo, porquanto, consoante anteriormente afirmado, em caso de nulidade contratual, poderá a parte exigir a devolução das quantias pagas ao franqueador. Ademais, compulsando os autos, nota-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não estão amparados em provas robustas, de sorte que não se permite chegar a uma alta probabilidade do direito alegado. Isso porque, a despeito da relevância do alegado descumprimento contratual da parte agravada, a verificação da extensão do dano demanda aprofundamento na cognição. Insta salientar que, no presente caso, faz-se necessário oportunizar à agravada o direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados pela parte agravante. Assim, para se confirmar a pretensão do agravante, revela-se imprescindível exame de cognição exauriente, de sorte que as questões em comento devem ser resolvidas de maneira adequada após a instrução do feito. Nesse sentido, aliás, o é entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. PEDIDO DE RESCISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. CONTRADITÓRIO. 1. Tendo as partes, no exercício pleno de sua liberdade de contratar, celebrado contratos de franquia e licenciamento de marca prevendo expressamente a cobrança de royalties, enquanto não for declarada inválida a pactuação, tal remuneração permanece devida, não se podendo simplesmente autorizar sua inexigibilidade em sede de tutela provisória sem fundamentação plausível. 2. Antes de se avaliar a possibilidade de rescisão do contrato de franquia, devem ser apurados, em regular instrução probatória, os benefícios advindos aos franqueados com a utilização da franquia durante oito anos, bem como se, de fato, estão configurados os vícios contratuais apontados como causas para a rescisão. 3. Verificando-se que as matérias aduzidas como causas de rescisão são controversas e dizem respeito ao mérito da ação, devem ser objeto de exame no momento processual oportuno, que é a instrução probatória, após a triangularização da relação processual. 4. Em tese, a existência de cláusula de quarentena impede que o franqueado continue exercendo a mesma atividade durante certo prazo após o encerramento da franquia. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1026456, 07044784820178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2017, publicado no DJE: 30/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Observa-se que os fatos narrados pela agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa, a fim de que seja formado juízo de certeza. Isso porque o alegado descumprimento contratual por parte da agravada trata de questões que não podem ser verificadas de plano, apenas com esteio em argumentação e documentos unilateralmente apresentados. Portanto, ante a necessidade de dilação probatória, com o objetivo de solucionar a demanda, diante da ausência de demonstração inequívoca dos fatos alegados pela agravante, torna-se imperioso o indeferimento do pedido referente à tutela recursal pretendida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFERE-SE a liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[3], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;